Tribunal: STF
Processo: RHC 60061
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. SEU ARQUIVAMENTO POR DESPACHO DO JUIZ ATENDENDO
A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DEPOIS DE AÇÃO PENAL,
COM BASE EM NOVAS PROVAS. SÚMULA 524. SENTIDO E ALCANCE DA EXPRESSAO
NOVAS PROVAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.